Tribunal: TJPA
Processo: 0012789-45.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0012789-45.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: ADILSON DOS SANTOS ITAPARICA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais invocados, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide. Matéria automaticamente prequestionada.

IV- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADILSON DOS SANTOS ITAPARICA
, em face do
V. Acórdão registrado no ID Nº 4315181 de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do CPC e para efeito de prequestionamento.

Em suas razões (ID 4315182), o embargante aduz omissão no julgado na medida em que o acórdão não se manifestou sobre o principal argumento sustentando nas razões do agravo de instrumento, qual seja, que o efeito suspensivo atribuído pelo juízo de 1º grau à apelação cível implicaria necessariamente na suspensão dos efeitos da decisão até o julgado final do recurso, bem como não se manifestou acerca da decisão proferida pela então Desembargadora Helena Percila Dorneles que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo o cumprimento provisório da sentença.

Defende a aplicação da Teoria do Fato Consumado ao caso concreto, que em suas palavras, trata-se de um mecanismo interpretativo que prestigia a confiança na juridicidade daquilo que ocorreu em detrimento, muitas vezes, do exato teor da lei.

Afirma que a jurisprudência pátria tem se fundamentado pela aplicação da citada teoria do fato consumado nas hipóteses em que a revogação da decisão procedente causaria maior prejuízo à parte beneficiada do que causaria à outra parte, em caso de manutenção da referida decisão de mérito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, com efeito modificativo, bem como para cumprimento do prequestionamento da matéria.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 4315184 – Pág. 3.

Em petição intercorrente datada de 02.12.2020, o embargante informa que foi agregado, nos termos do art. 88, §1º, II, da Lei Estadual nº 5.251/1985, estando na iminência de ser transferido à reserva remunerada, o que seria mais um motivo para a aplicação da teoria do fato consumado (ID 4315185).

Em nova petição datada de 17.01.2021, o embargante apresenta proposta de acordo pugnando pela intimação do requerido a fim de se manifestar acerca da proposta (ID 4340113).

Instado a se manifestar, o Estado do Pará informou que não tinha interesse em conciliar com o agravante no feito (ID 4506868).

Uma nova tentativa de conciliação foi designada para o dia 08.06.2021, conforme despacho de id. 5236536, todavia, restou infrutífera conforme petição de id. 5251933 e certidão de id. 5331738.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do CPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante aduz omissão no julgado no que tange ao principal argumento levantado nas razões do agravo de instrumento, qual seja, o efeito suspensivo atribuído pelo juízo de 1º grau ao recurso de apelação, bem como quanto a decisão proferida pela relatora anterior que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo o cumprimento provisório da sentença, além do intuito de prequestionar a matéria debatida nos autos.

O recurso não merece provimento.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nos autos, verifica-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

Antes de adentrar na questão principal do recurso, o julgado ora embargado, fez um breve histórico dos acontecimentos processuais para melhor compreensão da problemática.

O acórdão foi claro e preciso quando consignou,
in verbis
:

“Antes de adentrarmos no julgamento de mérito do agravo propriamente dito, importante fazer um breve histórico dos acontecimentos processuais para melhor elucidação dos fatos e compreensão da matéria aqui tratada.

Na origem, o autor/agravante ajuizou ação ordinária, informando que foi excluído das fileiras da Policia Militar do Estado e pleiteando a concessão da liminar para ser reintegrado à corporação.

A liminar foi indeferida pelo Juízo de piso, o que ocasionou a interposição de agravo de instrumento (2014.3000451-9), no qual foi deferida a tutela antecipada recursal, determinando-se a reintegração do autor, que chegou a participar do curso de readaptação.

Porém, antes do julgamento de mérito do agravo de instrumento referido, o Juízo de piso sentenciou o feito, julgando improcedente o pedido inicial e revogou a tutela cautelar deferida em sede de agravo de instrumento.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação pleiteando pela atribuição de efeito suspensivo visando impedir o cumprimento imediato da sentença, com a conservação dos efeitos da tutela antecipada deferida no agravo de instrumento, para que não fosse excluído das fileiras da PM/PA até o trânsito em julgado do recurso.

Em decisão de fls. 112, o Juízo se pronunciou da seguinte forma, in verbis:

“Recebo o recurso de apelação interposto pelo autor, em seus efeitos legais. Ao apelado para apresentar contrarrazões. Após, conclusos ao gabinete.”

Contra esta decisão, o autor interpôs embargos de declaração (fls. 114/120), visando a indicação, de forma especifica, dos efeitos em que a apelação fora recebida, para que ficasse registrado o impedimento do cumprimento imediato da sentença até seu trânsito em julgado e o restabelecimento da tutela antecipada concedida em sede de agravo.

Todavia, o magistrado a quo não conheceu dos embargos aclaratórios, conforme decisão de fls. 21/22, decisão esta ora agravada.”

E continua:

“Desta feita, o cerne do presente recurso limita-se a analise do acerto ou não da decisão a quo que não conheceu dos embargos de declaração.

A decisão não merece reforma. Vejamos.

Compulsando os autos extrai-se que, em que pese o Juízo de piso não ter conhecido dos embargos de declaração opostos pelo agravante, ele aproveitou a oportunidade e esclareceu os efeitos em que a apelação havia sido recebida, conforme decisão de fls. 21/22, in verbis:

“(...) Inconformado, o autor Apelou e o recurso foi recebido, em ambos os efeitos, por este Juízo. Desta decisão o autor opôs Embargos Declaratórios.

...

Por outro lado, de conformidade com o artigo 522 do CPCB, recebida a apelação em ambos os efeitos, o Juiz não poderá inovar. A parte que se achar prejudicada quanto aos efeitos em que a apelação foi recebida, poderá agravar de instrumento (inteligência do artigo 522 do CPCB), verbis:

...

Desta forma, ao ser recebida a apelação por este Juízo, foi devolvido o conhecimento da matéria à 2ª instância, cabendo à parte que não se conformar interpor Agravo de Instrumento ao Egrégio TJE.

Pelo exposto, não conheço dos presentes embargos declaratórios por serem incabíveis neste momento processual. (...)”.

Não bastasse isso, na mesma decisão o Juízo de origem se manifestou acerca do restabelecimento da tutela antecipada, nos seguintes termos:

“(...) Ocorre que, a eficácia da tutela antecipada se encerra com a superveniência da sentença. O Julgamento da causa esgota a finalidade da medida liminar, fazendo cessar a sua eficácia. Daí em diante, prevalece o comando da sentença. (...)”.”

Para ao final, concluir:

“Nesse sentido, ainda que os embargos de declaração tivessem sido conhecidos e tivesse sido esclarecido os efeitos em que o recurso de apelação havia sido recebido, tal fato não tinha o condão de impedir a exclusão do autor/agravado das fileiras da corporação, haja vista a superveniência da sentença de improcedência do pedido inicial.

Trata-se de questão processual.

Liminar e sentença são provimentos com natureza, pressupostos e finalidades distintas e com eficácia temporal em momentos diferentes.

É cediço que a eficácia do provimento judicial em sede de agravo de instrumento perdura tão somente até a prolação da sentença. Entender o contrário seria prestigiar um provimento concedido em sede de cognição sumária, não exauriente, em detrimento da analise exaustiva do conjunto probatório constante nos autos.

Por isso mesmo, a decisão que defere ou indefere liminar, mesmo quando proferida por tribunal, não inibe a prolação e nem condiciona o resultado da sentença definitiva, como também não retira dela a eficácia executiva conferida em lei.”

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No que concerne ao prequestionamento da matéria, não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

A doutrina corrobora essa orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

A jurisprudência majoritária também tem entendimento pacífico de que o prequestionamento ocorre de maneira implícita, ou seja, que haja a apreciação da matéria fundada nos preceitos disciplinados, sendo desnecessário, todavia, a menção expressa de todos os dispositivos legais apontados.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OBJETIVA, EXCLUSIVAMENTE, O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. POSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO PARA FINS DE ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES, SEGUNDO TRANQUILO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DA MESMA QUESTÃO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPR. EmbDecCv 0319179- 5/04, 14ª Câmara Cível. Rel Edgard Fernando Barbosa. DJ 23/09/2011).

Processual Civil. Acórdão. Inconformismo. Pretendida rediscussão da matéria. Inexistência de omissão. Decisão que tratou da questão.
Mera irresignação. Prequestionamento. Matéria devidamente enfrentada. Descabimento. Embargos de declaração não providos.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1036729-4/01 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 22.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA ACORDÃO QUE APRECIOU TODOS OS PONTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE
- RECURSO IMPROVIDO. I) impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos
. II) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1051220-2/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 08.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ATAQUE AO MÉRITO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Embargos rejeitados. (TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1010412-4/01 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - Unânime - - J. 06.08.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS AFETOS À MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO SEM QUE SE APONTE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO. DEVER A SER CUMPRIDO PELA PARTE, E NÃO PELO JULGADOR.
Não é dever do magistrado apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação de recurso. Necessita, sim, solucionar a lide, expondo na integralidade as razões de decidir, sem incorrer em contradição, omissão ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJPR, 17ª Câmara Cível, Rel. Albino Jacomel Guerios, DJ 13/01/2009).

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Adilson dos Santos Itaparica, mantendo o acórdão atacado em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
14
de
março
de 20
22.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/03/2022